Tribunal: STF
Processo: HC 54802
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICIDIO. DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO
TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. PRETENSAO A NOVO
E APROFUNDADO EXAME DA PROVA, INCABIVEL NO PROCESSO DE HABEAS
CORPUS, MORMENTE APÓS OS REEXAMES FEITOS NA APELAÇÃO E NA REVISÃO
CRIMINAL, COM AS RESTRIÇÕES DECORRENTES DA NATUREZA DA DECISÃO
CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.